Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701658-65.2022.8.07.0005 RECORRENTE: DARIO RODRIGUES DA SILVA, JEAN FERNANDES ALVES RECORRIDO: ADEMIR JOSE DA GUIA SILVA, IVONE DE ARAUJO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO FORMAL. DISTRATO. MERA DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE RESILIÇÃO. RECONHECIDA. POSSE CLANDESTINA E INJUSTA. FALTA DE JUSTO TÍTULO. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. É assente nesta e. 8a Turma Cível que se a partir das alegações externadas na petição inicial, o julgador puder vislumbrar a responsabilidade (em qualquer grau) do Réu, deve-se reconhecer a sua legitimidade, ainda que, ao final, a pretensão autoral seja julgada improcedente. Precedentes. 2. Nos termos do art. 472 do CC, a forma do distrato segue aquela estabelecida pelo contrato. Não poderiam as partes efetuar contrato de promessa de compra e venda, mediante contrato formal assinado por elas e por mais 02 (duas) testemunhas e, após, elaborar distrato mediante por mera declaração manuscrita e assinada somente pelas partes. 3. Não foram juntados aos autos – extratos ou fotocópia de cheques emitidos – que comprovassem pagamentos realizados a título de distrato, não tendo sido demonstrado tal fato sequer pelas testemunhas arroladas no processo. 4. Passados 16 (dezesseis) anos da suposta resilição é que os réus vieram a realizar o processo de retomada do imóvel sem, contudo, observar a forma apropriada, algo que se espera de alguém que tenha justo título, qual seja, por meio da adequada ação de reintegração de posse. Ao contrário, os requeridos de forma clandestina efetuaram a venda do terreno a terceiros que iniciaram a ocupação do imóvel – que se encontrava cercado – adentrando-o de forma ilícita. 5. Sentença que determinou a reintegração de posse mantida, pois patente a posse injusta. 6. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Honorários advocatícios majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, incisos VI, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, ao argumento de que não teriam qualquer vínculo ou relação com os recorridos; b) artigos 373 do CPC, bem como 561 e 1.275, ambos do Código Civil, sustentando que os recorridos não teriam desincumbido de seu ônus probatório e que a posse por eles exercida é de boa-fé; c) artigo 561 do CPC, defendendo que as provas produzidas são inaptas a demonstrar os reais proprietários do imóvel objeto da lide ou a existência de esbulho possessório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ivan Alves Leão, OAB/DF 24806-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre o tema: “De acordo com a jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas à luz dos elementos descritos na petição inicial, sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo. Teoria da Asserção” (AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 7/8/2023). Em igual sentido, confira-se ainda o AgInt no REsp n. 1.785.224/TO (relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 31/3/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Tampouco merece prosseguir o apelo especial em relação à suposta violação dos artigos 373 e 561, ambos do CPC, bem como 561 e 1.275, estes do Código Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009